Tribunal: TJSP
Processo: 0000037-45.2021.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Apelação Cível - Incidente de cumprimento de sentença com objetivo de execução de multa cominatória acumulada por descumprimento de decisão judicial - Sentença de acolhimento da impugnação deduzida pelos Executados - Insurgência da autora-exequente - Possibilidade - Descumprimento de determinação judicial de fornecimento de insumos médicos que é incontroverso - Exigibilidade da multa cominatória

Ementa:
Apelação Cível - Incidente de cumprimento de sentença com objetivo de execução de multa cominatória acumulada por descumprimento de decisão judicial - Sentença de acolhimento da impugnação deduzida pelos Executados - Insurgência da autora-exequente - Possibilidade - Descumprimento de determinação judicial de fornecimento de insumos médicos que é incontroverso - Exigibilidade da multa cominatória - Multa que incide em dias corridos e não em dias úteis, o que se aplica apenas aos prazos processuais - Valor final das astreintes que se mostra razoável e proporcional - Possibilidade de cumprimento provisório da decisão que fixa a multa - Inteligência ao artigo 537, §3o, do Código de Processo Civil - Levantamento de valores obstado até o trânsito em julgado - Reforma da sentença.
Recurso provido.